Tribunal: TJMT
Processo: 1023975-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1023975-85.2022.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DUPLICATA, CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA]

RELATOR
A
:

DES
A
.MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CLOVIS PICOLO FILHO - CPF: 628.740.479-53 (EMBARGADO), PICOLO & BAGGIO LTDA - CNPJ: 03.073.362/0001-09 (EMBARGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (PROCURADOR), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (PROCURADOR), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), LINCOLN
FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), BRUNA GABRIELLE CORDEIRO TAVARES - CPF: 053.432.501-73 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – NULIDADE - SUSTENTAÇÃO ORAL – TUTELA ANTECIPADA - POSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA EM PARTE MÍNIMA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – MATÉRIA QUESTIONÁVEL – INAPLICÁVEL – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.

Em
agravo de instrumento
, somente se admite a
sustentação oral
caso o recurso tenha sido interposto contra decisão que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência,
nos
termos dos artigos 937, inciso VIII, do CPC/15, ou quanto
este estiver combatendo decisão interlocutória de mérito.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar a contradição existente em parte mínima do voto condutor do acórdão sem efeito modificativo, e rejeitado na parte em que inexiste contradição apontada pelo embargante.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Em se tratando de matéria questionável ou sendo acolhidos em parte os embargos de declaração, não justifica a aplicação de multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É inaplicável a condenação ou majoração de honorários advocatícios que rejeita ou acolhe os embargos de declaração, por falta de amparo
legal.-

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Como já mencionei e torno a mencionar, nos processos que atuam todos os advogados envolvidos naquele famoso processo que deu margem a uma inspeção judicial do CNJ em meu gabinete, onde o Desembargador que ali compareceu sugeriu a instauração de uma sindicância contra a minha pessoa, contra a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e a pessoa de Vossa Excelência, a partir daquele relatório, declarei-me suspeita em todos os processos em que atuam aqueles advogados.

Por direito e justiça, o eminente Ministro Corregedor do CNJ, ao receber as informações integrais do processo rejeitou a sugestão e nem mesmo determinou a abertura, seja de sindicância ou de investigação preliminar, contra a minha pessoa. Todo o meio jurídico deste Tribunal de Justiça sabe do que falo, e que se refere àquele processo.

No entanto, a partir da distribuição de processos à minha pessoa, à minha relatoria, se algum desses advogados tentarem juntar substabelecimento nos processos, para provocar a minha suspeição posterior, eu a rejeitarei, como fiz neste processo em julgamento.

Depois de julgado o recurso principal, antes de julgar os embargos de declaração, aportou substabelecimento da parte vencida ao Dr. Roberto Zampieri, que está presente nesta sessão.

Consultei a parte vencida, ora embargante, se pretendia a continuação do Dr. Roberto Zampieri nos autos, porque eu não me declararia suspeita, uma vez que houve provocação para me afastar do processo. No entanto, a parte insistiu em continuar com o substabelecimento em favor do Dr. Roberto Zampieri.

Portanto, trago essa questão, eu continuo na relatoria do processo, porque visualizei como uma provocação da parte vencida, para tentar me afastar dos autos.

Neste caso, não me afasto, eu continuo a julgar esse processo. Inclusive, já disponibilizei o voto antecipadamente a Vossas Excelências, gostaria que pedissem vista dos autos, para analisarem melhor, podem até terem entendimentos diferentes do meu – o que eu respeito, mas aqui coloco uma questão
preliminar.-

SR.
DR. ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

Excelência, pela ordem!

Desembargadora
Marilsen
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eu não dei a palavra a Vossa Excelência. Em embargos de declaração não se dá a palavra ao
advogado.-

SR.
D
R.
ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

Não estou falando com a senhora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Vamos colocar a casa em dia.

A questão do impedimento ou não,
nos aspectos tratados pela eminente Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, é questão de ponto de vista pessoal.

Dessa forma, segundo afiançado,
os processos em que figura o Dr. Roberto Zampieri como advogado em 1º Grau de Jurisdição, a Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
declara sua suspeição, entretanto, em face de possível simulação
para afastamento, ela anota que nes
t
e caso não se declarará suspeita.

É uma questão de entendimento
, Dr. Roberto Zampieri, assim a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
julgará o processo, caso tenha algum entendimento contrário, Vossa Excelência poderá ingressar com os recursos necessários, eventual mandado de segurança, há os dispositivos legais
para contestar eventual voto da Desembargadora
Marilsen
, se lhe for desfavorável. Não tenho aqui o voto dela.

Afianço também, como sempre faço, que pedirei vista deste processo antes mesmo de saber o resultado do voto, uma vez que o voto não venho antecipadamente para mim.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Afianço que esse voto foi encaminhado a Vossa Excelência com antecedência, porque daria a entender que eu estaria a omitir o voto aos eminentes pares, e não é essa a realidade!

Se não foi encaminhado, peço adiamento do julgamento.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro disse que recebeu o
voto.-

SR.
DR
.
ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

Senhor Presidente,

A
penas a título de esclarecimento, eu jamais, em 33 anos de advocacia.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Não dei a palavra a Vossa Excelência, em embargos de declaração não há a concessão da palavra ao
advogado.-

SR. DR.
ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

M
as o presidente
me deu
,
excelência. O
presidente me deu
a palavra
,
eu
vou falar,
não
pedi para vossa excelência
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Não para problema pessoal, apenas para questão de ordem.

SR.
DR
.
ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

Como eu disse ao senhor, é uma questão de ordem.

Pedi autorização ao senhor, não para a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

E
u
,
em 33 anos de advocacia, jamais utilizei deste expediente para tentar afastar algum
julgador
.
J
amais fiz isso
.

Não sei qual que é o motivo de tanta i
ra
da d
esembargadora
Maril
sen
, num
processo que eu nem participei como advogado
.

É apenas isso que queria esclarecer.

SR
A
. DR
A
.
EUSIMARA RIBEIRO SILVA PICOLO
,
OAB
/
MT

12663-A

(ADVOGADA
DA PARTE EMBARG
ADA
):

Pela ordem! Pela ordem!

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Peço que registrem a fala do nobre advogado, de que ele não provocará a nulidade pela minha presença nos
autos.-

SR. DR.
ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

Isso n
ão foi requerido por minha parte, senhor presidente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Baixemos
o
s
fato
s a realidade, doutor.

Vossa Excelência já disse que não tem animosidade com a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
. É o quanto basta!

SR. DR.
ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT 4094-O (ADVOGADO DO EMBARGANTE):

Sim, senhor.

Muito obrigado pela atenção, senhor presidente.

E não vou requerer nenhuma nulidade contra a Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, porque tenho certeza de que julgará com o seu convencimento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

A Desembargadora julgará e pedirei vista dos autos, já resolve essa questão.

SR
A
. DR
A
.
EUSIMARA RIBEIRO SILVA PICOLO
,
OAB
/
MT

12663-A

(ADVOGADA
DA PARTE EMBARGADA):

Somente pela ordem, em razão da fala do Doutor que busca trazer vícios ao processo, nítido, pois juntou habilitação no processo posterior ao processo estar na relatoria da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
. Está nos autos bem nítido, eu manifestei.

Então, eu só pedi pela ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Eminentes pares.

LEONARDO ZANELLA BONETTI

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
164173684

objetivando sanar suposto contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 158960174
que, por maioria,

negou provimento ao recurso
, mantendo a decisão interlocutória que, nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 0000609-12.2002.8.11.0040
, que acolheu a tese subsidiária, para DECLARAR a ineficácia do acordo perante o ex-sócio excipiente CLOVIS PICOLO FILHO, de maneira que o pacto vinculará apenas aqueles que dele regularmente participaram.

Preliminarmente, em questão de ordem, pretende a nulidade do julgamento por afronta ao artigo 93, § 13, do Regimentos Interno do TJMT.

Informa que conforme se verifica o vídeo da sessão de julgamento do recurso objeto dos presentes embargos de declaração, o desembargador condutor da sessão (Des. Sebastião de Moraes Filho) alertou, tanto no início da sessão, como no início do julgamento do caso em apreço, que existem casos que não permitem a sustentação oral, tendo expressamente nominado os casos de agravo de instrumento em cumprimento de sentença como dos presentes autos.

Todavia, não obstante a impossibilidade de sustentação oral nesses casos, após uma breve hesitação inicial, a advogada do agravado teve a palavra concedida, sendo que, por ter apresentado informações distorcidas da realidade, é que o julgamento teve o desfecho que teve, ou
seja, do desprovimento do recurso.

Esclarece que é clarividente a participação da sustentação oral no resultado do julgamento, uma vez que os próprios votos proferidos mencionam as condições apresentadas na oportunidade e fala da digna advogada, notadamente a falsa narrativa de que o agravado jamais participou do processo, uma vez que constam nos autos diversas manifestações suas, seja na outorga da procuração, seja na indicação de bens da pessoa física à penhora, e seja ainda no próprio termo de penhora, quando também compareceu aos autos.

Na concepção do embargante, sendo absolutamente vedada a sustentação oral da advogada do agravado, viciado de forma inarredável o julgamento, pretendendo sua anulação e novo julgamento, sem possibilitar a sustentação oral da advogada do agravado.

No mérito, aduz em suma que o v. acórdão se mostra contraditório decorrentes das inverdades apresentadas na sustentação oral, que foram determinantes para o resultado o julgamento.

Adiante, defendeu a tese do relator que acertadamente menciona em seu voto que a parte agravada se beneficiou de sua própria torpeza, uma vez que constituiu advogado para defender a empresa executada por quase 20 anos, e depois alega que
a mesma
teria sido extinta antes mesmo do ajuizamento da ação.

Reafirma, ainda, que a advogada informou que excipiente CLÓVIS PICOLO FILHO nunca foi parte no processo como pessoa física, o que, não é verdade, posto que este constituiu advogado e indicou bem de sua propriedade à penhora, sendo que
, a posteriori
, os advogados pelo excipiente constituídos apresentaram embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes, com a exclusão de um dos títulos executados e mantendo os demais
incólumes
.

Enfatiza também que no uso da palavra, a advogada o
agravado alegou que a empresa foi extinta de forma regular, o que não é verdade, uma vez que a empresa não liquidou seu passivo, mesmo tendo ciência da dívida.

No mais, pontua que os sócios da empresa nunca mencionaram que a empresa havia sido extinta, somente após o pedido de desconsideração da personalidade jurídica suscitou a suposta extinção regular da empresa.

Concluindo, concorda com o voto do Desembargador Sebastião de Morais Filho, quando declara que os sócios
angularizaram
a relação processual, indicando bem à penhora, trazendo para si a responsabilidade do débito, ainda mais considerando-se que dissolveram de forma irregular a sociedade, sem liquidar o passivo da empresa.

Ainda, defendeu a tese de que o acordo homologado judicialmente só pode ter sua validade discuta em ação própria, principalmente porque foi pactuado por agentes capazes e aptos para transigir.

Por fim, pugna pela nulidade da sessão e julgamento do presente recurso por afronta o artigo 93, § 13, do RITJMT, com a determinação para novo julgamento.

Caso superada a nulidade acima suscitada, seja reconhecida e sanada a contradição e erro material no acordão embargado, dando provimento ao recurso, para, atribuindo-se efeitos infringentes, reconsiderar a decisão, reformando-a decisão exarada pelo juízo de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução em desfavor dos sócios da empresa dissolvida de forma irregular.

As contrarrazões vieram no
ID nº 165115786
, oportunidade em que a embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos
aclaratórios
, bem como
seja o embargante condenado nas penas de litigância de má-fé, incidindo a multa
prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, além da indenização prevista no art. 81 também do referido Código, diante da evidente procrastinação do feito.

Pretende, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em face da sua não apreciação quando do julgamento do agravo de instrumento, para fins de fixar no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É o
relatório.-

V O T
O
(PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)
:

Eminentes pares
,

No caso em tela, pretende o embargante a nulidade do julgamento por afronta ao
artigo 93, § 13, do Regimentos Interno do TJMT,
sob o argumento de que o desembargador condutor da sessão (Des. Sebastião de Moraes Filho) alertou, tanto no início da sessão, como no início do julgamento do caso em apreço, que existem casos que não permitem a sustentação oral, tendo expressamente nominado os casos de agravo de instrumento em cumprimento de sentença como dos presentes autos.

Todavia, sustenta que inobstante a impossibilidade de sustentação oral nesses casos, após uma breve hesitação inicial, a advogada do agravado teve a palavra concedida, sendo que, por ter apresentado informações distorcidas da realidade, é que o julgamento teve o desfecho que teve, ou seja, do desprovimento do recurso.

Não procede o inconformismo do embargante.

Isto porque, analisando a decisão recorrida, o juiz singular recebeu a exceção com a descrição de que: “
Trata-se de
exceção de
pré
-executividade
,
com pedido de tutela de evidência de caráter liminar
, proposta por CLOVIS PICOLO FILHO, já qualificado
”, sem qualquer questionamento das partes.
Grifei
.

Não é de se olvidar que de acordo com
artigo 937, inciso VIII, do CPC/15
, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência – como na hipótese indicada –, incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. Confira:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

Todavia, ainda que não fosse contra decisão interlocutória que verse sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, o direito não socorre ao embargante, uma vez que a doutrina e a jurisprudência têm admitido a realização de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento quando este estiver combatendo decisão interlocutória de mérito, a exemplo da exceção de
pré
-executividade em
comento, em que excluiu do acordo um dos sócios da empresa.

Assim sendo,
rejeito preliminar de nulidade do
julgamento
.-

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, de fato, o v. acórdão se mostra em parte contraditório, restando sanar o vício.

Isto porque, o v. acórdão, em especial no voto vencedor, de minha lavra, foi
declarado que
o excipiente CLÓVIS PICOLO FILHO
“
não participou da execução, sequer foi chamado a participar da execução, na condição de representante da empresa devedora
”, quando na verdade, o aludido excipiente participou, inclusive nomeou bens à penhora juntamente com outro sócio AMILTON AMÉLIO BAGGIO, assinando o “TERMO DE NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA” em
09/10/2002
. Confira:

Desta forma, deve ser reconhecida a participação do excipiente CLÓVIS PICOLO FILLHO na execução desde seu princípio.

Todavia, no tocante ao acordo, não existe contradição ou omissão – até porque, com a extinção da empresa, esta perdeu sua capacidade processual, e necessariamente foi substituída pelos sucessores, no caso os sócios,
em virtude do ilícito praticado por eles na ocasião em que respondiam pela empresa (baixa na empresa se pagar o passivo).

Dessa forma, com a extinção da empresa,
inaplicável o seu estatuto, onde um dos sócios poderia assinar isoladamente.

Logo, eventual acordo com exequente deveria conter a assinatura dos dois sócios, especialmente no caso, em que o bem imóvel do sócio que não assinou o acordo foi objeto de constrição, sob pena de validade do acordo somente daquele que o firmou e nulidade em relação àquele que dele não participou.

No caso em comento, como exaustivamente já explanado, somente o sócio AMILTON AMÉLIO BAGGIO assinou o termo de acordo, e o que é pior, em caso de não pagamento, deu em garantia o bem do sócio que dele não participou, o que não pode prevalecer.

Assim
sendo, acertada
a sentença que declarou a ineficácia do acordo perante o sócio excipiente CLÓVIS PICOLO FILHO,
de maneira que o pacto vinculará apenas aqueles que dele regularmente participaram.

Aliás, para melhor esclarecimento, transcrevo o voto de minha lavra em que o embargante afirma ser contraditório:

É um processo bem intrincado, é uma ação muito antiga, cujo executado principal era uma empresa, PICOLO & BAGGIO LTDA, a qual tinha dois sócios e foi extinta com baixa definitiva na junta comercial no ano de 2000.

A execução foi ajuizada em 2002, quando a empresa, pessoa jurídica, já estava extinta. Quem foi citado e respondeu aos termos da demanda foi o outro sócio, que não é agravado deste agravo de instrumento.

A execução foi processada, e recentemente, este executado, o outro sócio, fez um acordo com o credor para pagar uma determinada quantia. Entretanto, o sócio/agravado não participou do acordo.

É uma situação é bem diferente daquelas que julgamos rotineiramente, porque começa pela situação de que inicialmente, em tese, a empresa é quem foi citada, mas esta estava extinta antes do ajuizamento da execução, sendo certo que a dívida era da empresa.

Quem movimentou o processo na condição de executado foi o outro sócio, supostamente, em nome da empresa, que já estava extinta.

O sócio Amilton Amélio Baggio fez o acordo, mas o outro sócio, ora agravado, não participou do acordo, não participou da execução, sequer foi chamado a participar da execução, na condição de representante da empresa devedora.

O senhor Clóvis
Picolo
Filho arguiu uma exceção de
préexecutividade
, sob a alegação de que o acordo não teria validade em relação a pessoa dele, porque não participou do acordo.

O juiz acolheu a exceção de
pré
-executividade e, em relação ao excipiente, ora agravado, reconheceu a ineficácia do acordo, ou seja, o acordo não foi totalmente ineficaz.

O acordo realizado pelo sócio não foi pago, de que forma que credor pediu a desconsideração da personalidade jurídica e bens do sócio/agravado que não tinha participado do acordo.

Portanto, peço vênia ao eminente Doutor Márcio Aparecido Guedes, porque entendo que o juiz acertou nesta decisão, pelos fatores que mencionei, ou seja, pelo fato de a empresa estar extinta formalmente na junta comercial, o sócio/agravado não foi chamado em momento alguma a participar desta execução, e inesperadamente, recebe uma desconsideração da personalidade jurídica e seus bens são chamados a garantir a dívida.

Dessa forma, esse efeito surpresa ao agravado fez com que o magistrado acertadamente reconhecesse a ineficácia do acordo em relação a esse sócio, ora agravado.

Desse modo, com a máxima vênia do douto relator, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

É como
voto.-

Portanto, o resultado do julgamento em questão é bastante explicativo, não havendo razões para qualquer alteração.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (
g.n
.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária
houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ainda, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, de igual sorte tal pedido não procede, uma vez que se trata de matéria questionável, bem como do acolhimento em parte dos embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeito modificativo.

Por fim, é inaplicável a condenação ou majoração de honorários advocatícios no caso de rejeição ou acolhimento embargos de declaração.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos de declaração
para sanar a contradição existente, declarando a participação do excipiente na execução de
s
de seu início, sem, contudo, alterar o resultado do v. acórdão recorrido.

É como
voto.-

V O T O

EXM
O
. SR. DE
S.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(1
º
VOGAL)
:

P
eço vista dos autos
para melhor análise, até
por causa d
e toda essa
animosidade
presente nos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, que pediu vista dos autos, para acompanhar o voto da Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Peço a confirmação de Vossa Excelência, porque a minha assessoria me encaminhou a confirmação de que enviou o voto a Vossa Excelência, para não dar o entendimento que omiti o voto, posto que é uma praxe da nossa Câmara encaminhar previamente os votos aos
julgadores.-

EXMO
. SR. DE
S. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º
VOGAL):

Desembargadora
Marilsen
,

Foi uma falha da minha assessoria, que me encaminhou apenas neste momento o voto, porque foi encaminhado separado.

EM
2
5
DE
OUTUBRO
DE 202
3
:

APÓS A RELATORA ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SER ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL – DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO
. SR. DE
S. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º
VOGAL):

Eminentes pares.

O magistrado de primeiro grau, fazendo as razões de decidir, acolheu tese subsidiária do excipiente e, neste viés, declarou a ineficácia do acordo celebrado perante o ex-sócio excipiente. O recurso foi conhecido aviado foi conhecido e desprovido. Em sede de embargos de declaração, a eminente Relatora, fazendo as razões de decidir, entre outros aspectos, registrou: ‘
Todavia, no tocante ao acórdão, não existe omissão ou contradição – até porque com a extinção da empresa, esta perdeu capacidade processual e, necessariamente foi substituída pelos seus sucessores, no caso, os sócios, em virtude do ilícito praticado por eles na ocasião que respondiam pela empresa, baixa da empresa se pagar o passivo. Dessa forma, com a extinção da empresa, inaplicável o seu estatuto, onde um dos sócios poderia aplicar isoladamente. (sic).
Concluiu
: “Assim
sendo, acertada
a sentença que declarou a ineficácia do acordo perante o sócio
excipiente CLOVIS PICOLO FILHO, de maneira que o pacto vinculará apenas àqueles que dele regularmente participaram’
”.
(sic).

Ementa
:
Considerando que a execução proposta contra uma pessoa jurídica inexistente (empresa extinta formalmente n a junta comercial no ano 2000) e que o sócio/agravado não foi chamado em momento algum a participar desta execução, bem como quem movimentou o processo na condição de executado foi ouro sócio – supostamente em nome da empresa, deve ser mantida a decisão agravada que acolheu parcialmente a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada por CLOVIS PICOLO FILHO, ex-sócio da empresa, para declarar a ineficácia do
titulo
judicial em relação a ele’
. (sic).

O voto proferido pela eminente Relatora, conquanto tenha pedido vistas, antecipadamente foi seguida pelo voto da douta 2ª. Vogal. Em face daquela conturbada e constrangedora situação criada pela animosidade entre a Relatora e o advogado e em face da dificuldade de me posicionar a respeito naquele instante, pedi vistas dos autos para melhor análise e verificar a existência ou não dos vícios estabelecidos à espécie a ensejaram a modificação do acordão, sob égide do modificativo.

Observando o acórdão,
os aspectos para a formação do voto condutor foi
expressa e tão somente que a empresa
foi extinta no ano de 2000 e a execução proposta no ano de 2002
. (ID-159085171) e, neste viés, data máxima vênia, deixou de observar aspectos outros existentes no processo, sobretudo atos que foram praticados pelo próprio embargado
CLOVIS PICOLO FILHO,

escondidos por este quando da protocolização do incidente, com sérios indícios de induzir o magistrado a erro, vislumbro o
vício de omissão e, neste viés, deve ser consertado em sede dos presentes embargos de declaração.

Isto porque, em que pesem os substanciosos substratos trazidos pela eminente Desembargadora Relatora, segundo penso, é caso de dar provimento ao recurso e, neste viés, desacolher a EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE formulada pelo sócio CLOVIS PICOLO FILHO, já que, respeitando o posicionamento adotado, reside nos autos uma omissão considerável que não foi observado. Certo é que, como bem frisou a eminente Desembargadora Relatora, quando da formulação do acordo em que reduziu drasticamente o valor cobrado da empresa PICOLO & BAGIO LTDA, o sócio CLOVIS PICOLO FILHO não participou daquele acordo e, naquela oportunidade, a empresa já não mais existia
.
Isto é verdade.

Entretanto, dos autos estão a constar aspectos relevantes e pertinentes agitados dentro do processo que não foram observados no acórdão embargado, aqui residindo à omissão, dentro dos requisitos prescritos à espécie.

Vislumbra-se nos autos que, em data
de 24 de maio de 2002
,

a empresa PICOLO E BAGIO LTDA, com a assinatura dos sócios, inclusive o agravado CLOVIS PICOLO FILHO,
outorgou procuração ao advogado CARLOS SOARES DE JESUS para, sendo acionado pela credora AVENTIS CROPOSCIENCE LTDA, processo manejado no
inicio
do ano 2000
,
para defesa em relação ao processo de execução que culminou com o acordo celebrado posteriormente onde o agravado, tenta esquivar-se da obrigação ao argumento de que, extinta a empresa, não participando do acordo, aquele acordo não o atinge.

Nota-se, por outro lado, que a nomeação de bens
a
penhora, em
data de 09/10/2002
, foi assinada também pelo agravado CLÓVIS PICOLO FILHO. Nota-se, ainda, que o agravado, sempre utilizando indevidamente o nome de uma empresa extinta, interpondo EMBARGOS À EXECUÇÃO, restou vencido o que oportunizou o regular andamento do processo de execução, decisão consolidada em coisa julgada.

E o ponto crucial desta situação para, de resto, manter CLOVIS PICOLO FILHO, ora agravado, no polo passivo do processo de execução é que os sócios da empresa PICOLO & BAGGIO LTDA foram devidamente citados, indicaram bens de suas pessoas físicas à penhora e apresentaram embargos à execução sempre em nome da empresa e donde saíram vencidos. E o pior, nada disse a respeito de que, àquela altura, a empresa já não mais existia, justamente para esquivar-se do que prescreve o artigo 1.050 do Código Civil Brasileiro dispõe que, não satisfeitos os credores com a liquidação da empresa, cabe a estes buscar a satisfação do crédito junto aos seus ex-sócios.

E, nunca mencionando que a referida empresa tinha sido extinta, há 02 (dois) anos atrás, somente postulando sua exclusão do processo de execução quando o Embargante postulou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, aliás, até desnecessária, a rigor do contido no artigo 1.050 do CC, já que a empresa já estava extinta, numa deslealdade processual sem procedentes, com inequívoca violação do disposto no artigo 14, inciso I, do CPC/73, aplicável na espécie – dever das partes expor de acordo com a verdade e não formular pretensões, cientes que destituídas de fundamento.

Deve ser visto que, a rigor das alegações de CLOVIS PICOLO FILHO – ‘
Ademais, impende registrar que o advogado fora constituído pela pessoa jurídica, SEM CAPACIDADE CIVIL’.
Como sem capacidade civil se o próprio excipiente outorgou procuração e nomeou bens
a
penhora, grafando indevidamente o nome de uma empresa extinta o que, neste viés, deve ser considerado em face deste aspecto, uma procuração outorgada pela pessoa física.

A ninguém é
licito
tirar vantagem de sua própria torpeza. É justamente isto que está residindo nestes autos, a rigor dos argumentos ventilados por CLOVIS PICOLO FILHO.

No caso em apreço, o agravado CLOVIS PICOLO FILHO, sempre soube da existência do processo de execução, assinou a procuração juntamente com outro sócio, nomeou e assinou termo de indicação de bens
a
penhora, a ação foi embargada, embargos rejeitados. Esta questão não foi tratada em sede dos embargos à execução, restando, segundo penso, até preclusa esta alegação posterior em relação ao acordo celebrado, posteriormente, com a assinatura de apenas um sócio. Constam dos autos, conforme documento constante dos autos, que a baixa da empresa se deu na data de
10/10/2000
e, mesmo assim,
tentando tirar vantagem, ambos os sócios outorgam procuração, nomeiam bens
a
penhora, comparecem e assinam o termo, no ano de 2.002.

Inobstante, tenha sido vencido em seu voto, o relator originário, juiz de direito convocado,
Dr. Márcio Aparecido Guedes
, mencionou no seu voto:
‘Igualmente, como se observa na ação originária, a empresa executada constituiu advogado – inclusive com a assinatura do agravado – e se defendeu nos autos por quase 20 anos como se ainda
existisse de fato, de forma que a alegação de que ela teria sido extinta antes do ajuizamento do feito executivo, somente suscitada em sede de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, e acolhida pelo Juízo, constitui alegação da própria torpeza’
. (sic).

No caso, a alentada discussão trazida pelo devedor está realçada no que a doutrina conceituou
como nulidade de algibeira
,
aliás, provocado pelo próprio excipiente quando, extinta a empresa no ano de 2000, outorgou procuração em nome dela no ano de 2002 e, indicou e assinou bens
a
penhora em termo lavrado no processo de execução. Como se sabe, a jurisprudência é firme quando a parte utiliza de estratégia que vai de encontro à lealdade e
boa fé
processual.

Segundo o STJ, é vedado o reconhecimento de
‘nulidade de algibeira’
, àquela que ocorre quando a parte permanece silente, mesmo ciente de eventual nulidade existente, ainda que esta seja absoluta, deixando para
arguí-la
somente no momento que lhe seja favorável.

Nas palavras do Desembargador MILTON VASQUES THIBAU DE ALMEIDA, integrante do 3ª, Turma do TRT: (fonte Google).

‘Não se pode admitir que as partes, conhecedoras de eventual nulidade, deixem para
alega-las
quando bem entenderem,
pois
tais procedimentos atentam contra a
boa fé
objetiva processual e dever de cooperação entre os sujeitos. É o que convencionou chamar de nulidade de algibeira estratégia consubstanciada na espera do momento mais adequado para alegação do vício
procedimental, o que não se pode admitir, finalizou o relator, negando provimento ao recurso da empresa’.

Por outro lado, deve ser observado que, outorgando procuração em nome da empresa PICOLO & BAGGIO LTDA no
ano de 2002,
quando, em verdade, como bem afirma, a empresa foi extinta em
10/10/2000,
tentando com isto ludibriar o Credor, chamou para si, como sócio, toda responsabilidade, a rigor do que constata o artigo 1.050 do Código Civil Brasileiro, desta forma, ao contrário do que consta na conclusão do acórdão/embargado, CLOVIS PICOLO FILHO participou de todos os atos no processo de execução, representado pelo advogado.

Não se pode, ainda, olvidar que CLOVIS PICOLO FILHO, ora agravado, foi vencido em sede de EMBARGOS À EXECUÇÃO, com sentença transitada em julgado.

Ora, se foi vencido em sede de embargos à execução, sentença transitada em julgado, na forma dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, ainda que se trate de questão de ordem pública, a exceção de
pré
-executividade não é meio idôneo para desconstituir uma sentença transitada em julgado, expediente que, conforme previsão legal exige uma ação rescisória, desde que sejam cumpridos os requisitos do artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil, estando em total desaviso com o estabelecido no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição Federal.

E, para encerrar, se o embargado, por força de sentença transitada em julgado em sede de EMBARGOS Á EXECUÇÃO proposta anteriormente e com procuração outorgada por este, juntamente com seu sócio, em nome da empresa PICOLO E BAGGIO LTDA, se anular o acordo
posterior, deveria
o mesmo
responder pela totalidade do crédito e não
por
o valor posterior que, segundo visto, é
infinitivamente
inferior ao constante do processo de execução, ocasionaria, portanto, um
‘REFORMATIO IN PEJUS’
.

O acordo, homologado posteriormente, reduzindo o valor, em verdade, somente veio em seu
beneficio
. Isto porque, anulando aquela homologação em relação ao agravado, a situação retorna ao ‘
status quo ante’
, já que pelos substratos acima, não deveriam ser acatados pelo juízo de primeiro grau o incidente de exceção de
pré
-executividade.

E, em face de decisão pretérita transitada em julgado estar incluído o agravado CLOVIS PICOLLO FILHO no processo de execução, feito o acordo posterior, embora não tenha este assinado o instrumento e sim isoladamente outro sócio, somente veio em seu benefício, o que, segundo penso, até resta-lhe ausência de interesse de agir, em face da coisa julgada material já impregnada nos autos quando foi vencido em sede de embargos à execução, embora, ardilosamente, ofertou defesa em nome da extinta empresa PICOLO & BAGGIO LTDA extinção verificada em no ano 2000, mesmo assim, em conluiou com outro sócio, elaboraram o instrumento de procuração da pessoa jurídica extinta formalmente na JUCEMAT há mais de 02 (dois anos).

Tratou-se de uma engenharia jurídica sem precedentes para lesar o credor sob todos os aspectos que
de

vê
, reduzindo aquele valor inicial constante da execução, em face dos aspectos acima, que não foram observados pelo acórdão embargado, aqui residindo à omissão, o recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido e provido para, de resto, a validade do acordo celebrado e homologado em todos os seus termos.

Isto porque, como se vê nos autos, o acórdão embargado se limitou a registrar que a procuração foi outorgada em 2002 e a firma foi extinta no ano de 2000 e não foram observados os aspectos traduzidos acima, sendo que os embargos de declaração, sendo considerado como aprimoramento do acórdão, residindo a omissão aposta, estão presentes o requisito do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para, dando efeitos infringentes, conhecer e prover o recurso de agravo de instrumento interposto pelo credor em face do recalcitrante devedor que, em verdade, trouxe uma armadilha jurídica nos autos e em relação a esta, caiu o magistrado de piso, secundado pelo acórdão embargado do qual, igualmente participei do julgamento.

Complementando este meu entendimento, friso que o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito desta situação criada, não deve ser considerado como ponto para modificar decisão pretérita, tratando-se de verdadeira deslealdade processual e, neste viés, atinge até questões de ordem
publica
.

Como mencionou o
Ministro Raul Araújo
– a suscitação tardia de nulidade somente após ciência do resultado de mérito desfavorável configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não coaduna com a
boa fé
processual e é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (
AREsp
1.734.523).

No julgamento do RHC 115.647 o Ministro
RIBEIRO DANTAS
afirmou: ‘a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa, após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura’.

Como mencionou a ministra
NANCY ANDRIGHI:
Causa profunda estranheza, no ponto, que a arguição de nulidade apenas tenha ocorrido após a confirmação da improcedência dos pedidos deduzidos pelo espolio em segundo grau de jurisdição, concluindo que, neste aspecto, a suscitação tardia da participação do MP configurou a chamada nulidade de algibeira. (
RESp.
1.714.163).

Portando, a nulidade de algibeira ou de bolso não é tolerada no ordenamento jurídico pátrio já que viola a lealdade processual que as artes devem residir nos autos, em contramão jurídica com os preceitos estabelecidos pelos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Assim, constituem os embargos de declaração de uma medida judicial necessária tem tema finalidade de esclarecer a decisão, buscando complementar no pronunciamento judicial omisso, ou aclará-lo, afastando os indesejáveis vícios de obscuridade, omissão, contrariedade.
No caso, o acórdão é omisso, deixando de analisar os aspectos acima, limitando-se tão somente num aspecto meramente formal, cujo vício foi criado pelo próprio excipiente/embargado, preenchendo, desta forma, o prescrito pelo inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e, neste viés, os embargos devem ser providos para manutenção do excipiente no polo passivo do processo de execução.

Bem a propósito:

‘Os embargos de declaração têm por objeto esclarecer a obscuridade existente na decisão, suprir uma omissão nela existente, ou, ainda, eliminar a contradição em que ela incorreu, bem como para correção de erro material
ou vício sanável no julgado, especialmente quanto à “circunstância de não caber outro recurso de suas decisões.”
(RTJ 94/1.167 e RTJ 114/351).

Com estas considerações, com todas as vênias aos entendimentos já sufragados,
conheço do recurso e lhe dou provimento
.
Por consequência, dando efeitos modificativos no v. acordão, reformo a decisão de primeiro grau e mantenho CLOVIS PICCOLO FILHO no processo de execução. Em caso diverso, segundo penso, estaria sendo oficializado o ‘
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’
.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM
(
APLICAÇÃO D
A
TÉCNICA DE JULGAMENTO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Por se trata
r de extinção do processo, é caso de aplicarmos o art. 942 do CPC?

Consulto primeiro a
eminente
relatora.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

Trata-se de um recurso de embargos de declaração opostos contra o julgamento de um agravo de instrumento, assim, data máxima vênia, não visualizo a necessidade de ampliação do quórum do art. 942 do CPC/
15.-

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Divirjo da eminente relatora, porque os códigos
não podem abranger todas as relações e dilatam-se regras, de modo que
não
abrangem
hipóteses
imprevistas.

O caso é uma hipótese totalmente imprevista
nos códigos
, porque
,
embora tenha
-se

extinguido

por
considera
r

a
parte ilegítima na

execução,
na realidade está sendo julgado mérito
, p
ois
a partir do

momento que não
re
tira
o
cidadão d
o
processo de execução
,
qualquer manifestação de cobrança daqueles valores

não mais o atingirão
. Assim,
meritoriamente saiu vencido
.

Com relação
a ser agravo de instrumento
,
vejo de uma outra forma
,
não é sentença
,
mas
é
ato conclusivo
. A
sentença

é quando o juiz dá

um desiderato extinguindo uma ação com ou sem julgamento do mérito
,
is
so
é uma

sentença
,
embora constante dentro de um processo de um agravo de instrumento
.

Por
e
sse aspecto
,
entendo que devemos colocar essa situação na fase do

artigo 942 do Código de Processo Civil
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA.
SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA RIBEIRO
(2º VOGAL
- CONVOCADA
):

Senhor Presidente,

E
m relação à ampliação de quórum
,
entendo impossível
,
porque se

trata de um
recurso de embargos de declaração opostos de um agravo de instrumento.

Penso que
inovaremos
se
ampliarmos o quórum
de julgamento neste caso
.

Portanto, p
eço v
ênia
a vossa excelência
,
para
votar no sentido de declarar o
resultado do julgamento, sem
ampliação do quórum
.

EXMO. SR. DES. SEBAS
TIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Questão de ordem de ampliação de quórum rejeitada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023